Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709929-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIONE PIMENTEL BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal detém interesse jurídico e material no presente mandado de segurança impetrado contra o ato atribuído à Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, tendo em vista que, a par de ser o ente público representado pela autoridade apontada como coatora, arcará com os efeitos decorrentes de eventual concessão da segurança (suspensão ou não de atos demolitórios de construção irregular). Nesse sentido colaciono o seguinte precedente (mutatis mutandis): [...] MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. RESOLUÇÃO No 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Pela Teoria do Órgão a autoridade coatora, em regra, atua representando a pessoa jurídica de direito público, razão pela qual o artigo 7o da Lei do Mandado de Segurança orienta que o juiz deve notificar a autoridade coatora para apresentar informações e intimar a pessoa jurídica que representa para ingressar no feito. Ente Estatal admitido no feito. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. O processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal foi organizado e realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo evidente a legitimidade passiva do Secretário de Educação do DF. 5. A conclusão de programa especial de formação pedagógica confere o título de licenciatura plena, conforme previsão no art. 10 da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. 6. Restou devidamente comprovado que o impetrante possui licenciatura plena em matemática, em curso reconhecido pelo MEC, obtido em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com os atos infralegais do Conselho Nacional de Educação, sendo equivalente às exigências do edital. 7. Segurança concedida. (Acórdão 1351651, 07057131120218070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Admito a inclusão do Distrito Federal no polo passivo. Em atenção ao princípio da não-surpresa, dê-se vista ao impetrante dos documentos colacionados pela autoridade apontada como coatora e pelo Distrito Federal. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator